Tribunal: TJSP
Processo: 0007169-62.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007169-62.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JULIANO
QUIRINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007169-62.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 43.664
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007169-62.2020 - Bauru
AGRAVANTE: JULIANO QUIRINO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 22/24, do Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru

DEECRIM 3a RAJ
que indeferiu o pedido de retificação e
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando
o lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de
regime, agrava Juliano Quirino pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando não ser ele reincidente específico, vez que sua
condenação anterior não foi por crime hediondo ou a este
equiparado. Postula, assim, a retificação do cálculo de penas
para fins de progressão de regime (fls. 01/09).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o
MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 48/49, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos
termos do muito bem lançado Parecer do nobre representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007169-62.2020.8.26.0026 -Voto no
3
“Parquet” de Segunda Instância.
No caso vertente, o agravante, reincidente, cumpre
pena de treze anos, um mês e vinte dias de reclusão, pela
prática de tráfico de entorpecentes, furto simples e roubo
agravado, com término de cumprimento de pena previsto para o
distante dia 16/10/2031 (fls. 15/16).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado de fls. 14/15, obrigatório o cumprimento
da fração de sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei
no 13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que
não há qualquer distinção entre reincidência específica da
comum.
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não
é aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007169-62.2020.8.26.0026 -Voto no
4
previsto no inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é
utilizado para o agente primário, condenado por crime hediondo
ou a este equiparado, in verbis:
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico
o regime integral fechado imposto aos condenados
por crimes hediondos e equiparados, assegurando-
lhes a progressão de regime prisional após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sem
distinção entre condenação anterior por crime
comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Não há, assim, exigência de que a
reincidência seja específica.” (STJ, Quinta Turma, HC
173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 03/05/2012,
DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007169-62.2020.8.26.0026 -Voto no
5
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO - Basta
que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso
temporal de 3/5 do cumprimento da pena para a
concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a hediondo, independentemente da natureza da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito Criminal;
j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS EXIGÊNCIA
DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 ALEGAÇÃO
DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O SENTENCIADO
NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI No 13.964/2019
NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM
OU ESPECÍFICA RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP
Agravo de Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521,
Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator